Tribunal: TJES
Processo: 5006295-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contratos Bancários; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006295-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONARDO MUND MAGESCKE

AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Leonardo Mund Magescke em razão do acórdão da 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em ação revisional de contrato bancário. O embargante alega contradição no acórdão por não reconhecer a abusividade da taxa de juros contratada, embora tenha sido constatado que esta supera a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado por reconhecer que a taxa de juros contratada supera a média de mercado e, ainda assim, afastar a abusividade dos encargos pactuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada ao disposto no art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material da decisão judicial.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente, afirmando que a simples divergência entre a taxa pactuada e a média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, conforme orientação consolidada do STJ.

A decisão embargada examina integralmente os argumentos do recorrente e explicita a necessidade de demonstração concreta de onerosidade excessiva ou desvantagem manifesta, o que não foi feito.

A alegação de contradição revela apenas inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo cabível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há contradição no acórdão que, embora reconheça que a taxa de juros contratada supera a média de mercado, afasta a abusividade diante da ausência de prova de onerosidade excessiva.

A simples divergência entre a taxa pactuada e a média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária a comprovação de desvantagem desproporcional.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.628.455/ES; TJES, EDcl na Apelação Cível nº 035140129400, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 16.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006295-32.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: LEONARDO MUND MAGESCKE

EMBARGADA: CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LEONARDO MUND MAGESCKE
em face do acórdão (id. 12715113) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento por ele manejado.

Em suas razões (id. 13061335) aduz, em suma, a existência de contradição no referido
decisum
, porquanto não declarou a abusividade dos juros contratados, embora tenha reconhecido que superam a taxa média de mercado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsiste o alegado vício.

Extrai-se da ementa do acórdão embargado, de relatoria do eminente Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPARAÇÃO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. INSUFICIÊNCIA PARA RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Leonardo Mund Magescke contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha nos autos de ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A., que indeferiu o pedido liminar de readequação das cláusulas contratuais.

O recorrente sustenta a abusividade da taxa de juros pactuada com base na sua discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, requerendo a antecipação da tutela recursal para readequação do valor das parcelas e suspensão dos efeitos da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é suficiente para o reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a simples divergência entre a taxa de juros pactuada e a taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração da onerosidade excessiva e da colocação do consumidor em manifesta desvantagem.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central serve como parâmetro de análise, mas não pode ser considerada um limite absoluto, pois reflete a média de operações de diferentes perfis de risco e condições de crédito.

No caso concreto, embora a taxa contratada (51,11% a.a.) esteja acima da média divulgada para operações da mesma espécie (27,97% a.a.), o recorrente não demonstrou concretamente a abusividade da cobrança, tampouco a existência de onerosidade excessiva que justifique a intervenção judicial.

A jurisprudência do STJ veda a fixação apriorística de um teto para as taxas de juros com base na média de mercado, não sendo cabível a revisão contratual sem a devida comprovação de ilicitude na pactuação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A mera comparação entre a taxa de juros pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar a abusividade dos encargos contratuais.

A revisão da taxa de juros exige demonstração concreta da onerosidade excessiva e da colocação do consumidor em situação de desvantagem desproporcional.

A taxa média de mercado do Banco Central é parâmetro referencial para análise da abusividade, mas não constitui limite absoluto para a fixação dos encargos contratuais.”

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de contradição, mas de inconformismo da parte com o resultado do julgamento, contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Ora, o fato de se reconhecer que a taxa contratada supera a média de mercado não é fator suficiente, por si só, para caracterizar a alegada abusividade.

Ademais, a conclusão do julgado guardou coerência com a fundamentação delineada, a afastar o arguido vício.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1- As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES).

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)